Tribunal: CARF
Processo: 10640.001931/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001931/2010-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.166 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
RODMIX MÓVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 10640.001000/2010-25, nos termos do
relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 01523/015401, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Juiz
de Fora (MG), fls. 01505/01516, nos seguintes termos:

1 Numeração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001931/2010-23
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.166 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001931/2010-23

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFICIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, independentemente de intimação dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Efetivada a exclusão do SIMPLES, a empresa deve optar por outra forma de apuração
do IRPJ. Se não o fizer, é lícito à autoridade fiscal fazer o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITA.
Comprovado que a empresa usou contas bancárias de interpostas pessoas, para
recebimento de receitas que não transitaram pela sua contabilidade e nem foram
oferecidas à tributação, esses valores serão considerados como omissão de receita.
O suprimento de numerário efetuado por sócio, caracteriza omissão de receita por
presunção legal do tipo juris tantum. Cabe, portanto, ao contribuinte apresentar a prova
da origem e da efetiva entrega dos valores.
MULTA QUALIFICADA.
A infração à legislação tributária praticada com evidente intuito de fraude impõe a
aplicação de multa de ofício qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 004; Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e sua multa exigida isoladamente, fls. 049; Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 036; Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), fls. 023, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos calendários 2006
e 2007.
A recorrente foi excluída do Sistema Simples, processo 10640.001000/2010-25,
com efeitos a partir de 01/01/2006.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Arbitrado e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.166 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001931/2010-23

RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) -
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS POR SÓCIOS;
RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) -
RECEITAS OPERACIONAIS MOVIMENTADAS EM CONTAS BANCÁRIAS EM
NOME DE TERCEIROS; e
RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) - VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA.
O detalhamento dos motivos da autuação consta do Relatório Fiscal, fls. 066/092.
A recorrente impugnou a exação em 04/08/2010, fls. 0289/0307.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 18/07/2011, fls. 01521, a recorrente apresentou recurso em
13/08/2011, fls. 01523/01540.
A recorrente inicia seus argumentos recursais alegando que a quebra de seu sigilo
bancário sem autorização judicial é ilícita, motivo de, preliminarmente, requerer que seja
considerado nulo todo o procedimento fiscal.
Continuando, traz alegações, em síntese, de que seu desenquadramento do
Sistema SIMPLES de tributação foi medida equivocada e deve ser corrigida.
A recorrente alega, pelos motivos que aponta, que faz jus aos benefícios da
denúncia espontânea, por ter tomado providências antes do início do procedimento fiscal.
Destaca que é de ônus probatório do Fisco demonstrar os fatos constantes da sua
escrituração contábil que geraram seu desenquadramento do SIMPLES.
Afirma que a multa foi imposta de forma confiscatória, de encontro ao que
determina a Constituição Federal.
Reafirma todas as alegações de sua impugnação, já expostas acima.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto:
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
PRELIMINAR:
Quanto às preliminares, há questão a ser analisada,
Como já citado, a recorrente foi excluída do Sistema Simples de tributação,
processo 10640.001000/2010-25.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.166 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001931/2010-23

Ocorre que esse processo foi analisado e decidido por este colegiado, que, em
síntese, anulou decisão de primeira instância e determinou o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão.
Os créditos constantes deste processo decorrem da exclusão do Sistema Simples.
Portanto, há necessidade de sobrestar este processo na Divisão de Análise de
Retorno e Distribuição de Processos (Dipro), da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento
(Cojul), deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10640.001000/2010-25.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, resolve-se sobrestar o julgamento do recurso voluntário,
junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-
Geral de Gestão do Julgamento (Cojul), deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do
processo administrativo no 10640.001000/2010-25, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 1585
DF CARF MF
Original